Tribunal: TJBA
Processo: 8004923-37.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004923-37.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELTON DE ALMEIDA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELANTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA
(
TEA
)
. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. SESSÕES DE
FONOAUDIOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA, PSICOLOGIA, MUSICOTERAPIA.
RECUSA DA EMPRESA RÉ/APELADA EM AUTORIZAR A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. TRATAMENTO QUE DEVE PERDURAR COM NÚMERO DE SESSÕES
PRESCRITAS PELO MÉDICO QUE ASSISTE O RECORRENTE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR.
VALOR ORA FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS),
EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DANO MATERIAL
.
NÃO COMPROVADO. PROCEDENCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS
DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível nº 8004923-37.2021.805.0080, em que figuram como Apelante
S.D.A.A
rep. por
ELTON DE ALMEIDA SILVA
e Apelado
HAPVIDA

ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça